Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722458-11.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: WALTER VITOR RABELO EMBARGADOS: ALTAMIRANDO RIBEIRO MELO, ELZITA DA SILVA MELO DECISÃO Analisando os autos, verifica-se que o embargante, desde a inadmissão do recurso especial pela decisão de ID 70084657, vem interpondo sucessivos e descabidos recursos, com nítido caráter protelatório. Contra a referida decisão, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 70463550. Em seguida, interpôs agravo interno que não foi conhecido ante o erro grosseiro do seu cabimento (ID 72548991). Ainda inconformado, interpôs novo agravo interno, o qual foi não conhecido pela decisão de ID 73706380. Consoante entendimento firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem” (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Dessa forma, desde a interposição do agravo interno de ID 71477530, o qual não foi conhecido pela decisão de ID 72548991, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado. Não obstante toda a situação acima narrada, o embargante opôs novos embargos de declaração, por meio do ID 74064703, os quais devem ser prontamente rechaçados, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que o feito já foi alcançado pela preclusão máxima. Tal comportamento processual evidencia notório abuso do direito de recorrer, passível de reprimenda pelo Poder Judiciário, visto que viola diversos princípios constitucionais, notadamente o da ampla defesa e o da duração razoável do processo. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil: "O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;". Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 74064703, por serem manifestamente inadmissíveis, e, por ostentarem claro intento protelatório, com fulcro nos artigos 80, inciso VII, 81 e 98, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, aplico ao embargante multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, sem prejuízo de novo sancionamento, em caso de reiteração. Certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005